Tribunal: TJSP
Processo: 2032285-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2032285-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
MUNICÍPIO DE BARUERI, é embargado MARCO CESAR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032285-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16352
2
Voto n. 16352
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 2032285-51.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Barueri
Embargante:
Município de Barueri
Embargado:
Marco Cesar Pereira
Interessados:
Or Service Comércio e Serviços em Imagens Ltda. e Outros
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que deu parcial
provimento ao recurso interposto pelo executado/embargado.
Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria
decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela municipalidade de
Barueri em face do v. acórdão unânime de p. 60/66, o qual que deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo executado, ora embargado, para, mantendo o critério de
fixação da equidade adotado pelo Juízo a quo, aumentar a verba fixada a título de
honorários advocatícios (R$ 500,00) para R$ 10.000,00.
A municipalidade embargante indaga por qual motivo o texto de lei
do art. 85, § 3o, do CPC/15 é preterido para que se aplique a equidade (p. 02/03).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032285-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16352
3
O acórdão embargado está assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISSQN do exercício de 2014.
Exceção de Pré-executividade acolhida. Insurgência do patrono em
relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios. Pretensão no
sentido de que o percentual seja estipulado entre o mínimo de 8% e
máximo de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o
art. 85, § 3o, do NCPC. Valor originário da causa que é de R$ 400.085,15.
Caso concreto em que se admite a aplicação da equidade. Apreciação
equitativa cabível tanto na hipótese em que o proveito econômico é
irrisório quanto na hipótese em que o proveito econômico é de grande
monta, desde que seja respeitada a razoabilidade (art. 8o do NCPC).
Sentença, entretanto, que fixou os honorários em R$ 500,00, o que
representa menos de 1% do valor da causa atualizado. Majoração devida.
Valor que deve ser fixado em R$ 10.000, levando-se em consideração que
a causa não se revestiu de grande complexidade. Recurso provido em
parte. “
No que se refere à aplicação da equidade para a fixação do
valor dos honorários advocatícios, o aresto assim explicitou:
“(...)
Inicialmente cumpre ressaltar que o elevado valor da execução fiscal
(R$ 400.085,15 se considerada apenas a execução fiscal cuja CDA está à
p. 7), neste caso concreto, impõe que a questão seja analisada sob a luz
das Normas Fundamentais do Processo Civil, mais especificamente do
artigo 8o do CPC/2015, do seguinte teor:
“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Efetivada a ponderação entre as norma-regra do artigo 85 do CPC/2015
(em especial o seu § 8o) e a norma-princípio do seu artigo 8o, concluo
que, por isonomia, tanto na hipótese em que o proveito econômico é
irrisório quanto na hipótese em que o proveito econômico é de grande
monta, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 supra referido.
Nesse sentido, acrescentam-se julgados desta E. Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032285-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16352
4
Ação declaratória e anulatória c.c. repetição de indébito. Município de
São Paulo. ISSQN. Exportação de serviços de pesquisa (testes clínicos)
para laboratório farmacêutico localizado no exterior. Cláusula de
exclusividade na fruição do serviço pela tomadora. Inteligência dos art.
156, §3o, II da CF e art. 2o, I, e parágrafo único da LC 116/03. Resultado
que deve ser entendido como "fruição", com o aproveitamento ou efeito
do serviço (proveito econômico) exclusivamente no exterior, tomando-se
por base o objeto do contrato e a finalidade do serviço para o tomador.
Hipótese de não incidência configurada. AIIMs anulados. Repetição do
indébito. Cabimento. Procedência da ação. Verba honorária arbitrada
por equidade (CPC, art. 85, § 8o). Princípio da razoabilidade (CPC, art.
8o). Recurso do Município não provido, com observação. Recurso oficial
parcialmente provido com readequação da verba honorária. (TJSP;
Apelação Cível 1042971-62.2016.8.26.0053; Relator (a): Carlos Violante;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019)
Apelação Execução Fiscal Exceção de pré-executividade Recurso
que versa apenas sobre a verba honorária Requerimento da excipiente
para mudança de critério do arbitramento da condenação na verba
honorária para que seja estipulada quantia percentual entre o mínimo de
10% e máximo de 20% sobre o valor da causa, afastando-se a
condenação por equidade Viabilidade da aplicação da condenação por
equidade, mas desde que compatível com os critérios previstos no art.
85, § 2o, incisos I a IV do CPC Sentença que arbitrou os honorários em
R$2.000,00, apesar de o proveito econômico obtido ser de R$ 390.336,20,
o que representa menos de 1% desse valor Majoração devida Valor
que deve ser fixado em R$ 10.000,00, que melhor remunera o advogado,
mas que também não se mostra incompatível com a simplicidade da
causa, tratando-se de discussão sobre questão cognoscível de ofício e
que não demandou dilação probatória Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1000538-26.2016.8.26.0382; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Neves Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 21/01/2019; Data
de Registro: 21/01/2019)
O Juízo a quo, entretanto, arbitrou os honorários advocatícios em R$
500,00, o que representa menos de 1% do valor atualizado da causa.
E nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que a quantia fixada abaixo de 1% sobre o valor dado a
causa é considerada ínfimo. Confira-se:
“STJ - RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
1.
REVISÃO
SOMENTE PERMITIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
QUANDO ABAIXO DE 1% DO VALOR DADO A CAUSA OU DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032285-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16352
5
CONDENAÇÃO . 2 CASO CONCRETO EM QUE FORAM,
FIXADOS ABAIDO DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA
JURIDPRUDÊNCIA.
3.
MAJORAÇÃO
PARA
MONTANTE
CORRESPONDENTE A 5% DO VALOR ATRIBUIDO À CAUSA,
CONSIDERANDO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM O
RESULTADO DA AÇÃO. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. DECISÃO”. (...) Quanto aos honorários de
sucumbência, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no
sentido de somente revisar o quantum arbitrado quando ínfimo ou
exagerado, tendo por ínfimo quantia arbitrada abaixo de 1% sobre o
valor dado a causa ou montante da condenação. No caso dos autos, os
embargos de terceiros tiveram por finalidade desconstituir (I) a penhora
o nine de R$5.207,91, realizada às eSTJ fl. 167 e (II) a penhora dos
créditos que o ora Recorrido tem com a COMPANHIA MULLER DE
BEBIDAS no valor total de R$1.100.000,00. Conforme registrado no
acórdão, “a penhora recaiu sobre parte do valor executado (39,12%) do
crédito que receberia da Cia Muller Bebidas e na conta corrente com
incidência do bloqueio, portanto, nada recaiu sobre o condomínio, nada
havendo a alterar” (e-STJ fl. 286). Dessa forma, o parâmetro que deveria
ter sido adotado para fixação dos honorários de sucumbência era
proveito econômico dos embargos de terceiro improvidos, ou seja, o
montante correspondente a 39% da penhora de R$1.100.000,00, somada
aos R$5.207,91 de sua conta-corrente. A soma das penhoras realizadas
alcançaria o montante de R$434.000,00 reais. Portanto, os honorários
deveriam ter sido fixados no mínimo, em R$4.340,00 (quatro mil e
trezentos e quarenta reais), representando o piso para sua caracterização
como ínfimo, e não R$2.000,00 (dois mil reais), abaixo do porcentual
mínimo ínfimo da jurisprudência desta Corte Superior. Considerando as
circunstâncias do caso, tenho como razoável o arbitramento dos
honorários de advogado em percentual correspondente a 5% sobre o
proveito econômico, fixando, desde logo, em R$21.700,00 (vinte e um mil
e setecentos reais), devendo esse montante ser atualizado
monetariamente a partir da presente data....”. ante o exposto, dou
provimento ao recurso especial para majorar os honorários de
sucumbência para R$21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais),
devendo esse valor ser atualizado monetariamente a partir da data de
hoje pela variação do IPC...” (Rel. Min. Paulo Tarso Sanseverino, j.
04.10.2018). grifo nosso.
Assim, aplicando-se a equidade e sopesando-se os critérios
estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do NCPC, conclui-se como razoável o
arbitramento da verba honorária em R$ 10.000,00, o que está de acordo
com o princípio da razoabilidade e levando em consideração que se trata
de uma exceção de pré-executividade (p. 25/32) em que discute a
ilegitimidade do sócio incluído no polo passivo da ação, questão com a
qual a própria municipalidade concordou e requereu a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032285-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16352
6
processo, nos termos do art. 487, III, do CPC, o que demonstra a relativa
simplicidade da causa.
Nesse cenário e pela leitura do trecho grifado do acórdão, se
constata a inexistência de omissão ou qualquer outro vício (contradição ou
obscuridade), até porque o julgador não está adstrito aos fundamentos indicados pelas
partes, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Nesse sentido, anota
Alexandre de Paula, em “Código de Processo Civil Anotado”, volume II, página 590:
“A omissão a que se refere o artigo 535, II, do Código de Processo Civil é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a
omissão sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado
implicitamente”.
Reforçando este entendimento, no âmbito do novo Código de
Processo Civil, é o enunciado n. 13 da Enfam:
“Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do
CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha
ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante.”
Depreende-se, na verdade, que o embargante, Município de
Barueri, pretende a rediscussão da matéria, com a reforma do julgamento proferido, o
que em princípio levaria o próprio município a suportar um ônus muito maior, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032285-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16352
7
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole particular,
cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade, contradição ou
omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de reforma ou
anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente em seu
esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe
03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
implemento da correção2.
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032285-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16352
8
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que
o acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas
partes, especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032285-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16352
9
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de Declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão ou qualquer outro vício a serem
supridos e não se prestando os embargos de declaração ao mero prequestionamento de
matéria visando à interposição dos recursos especial e extraordinário ou à rediscussão
do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)